Tribunal: TJES
Processo: 5000427-30.2018.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000427-30.2018.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: DURVAL JOSE MACHADO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU DE OFÍCIO A EXECUÇÃO FISCAL. LEI MUNICIPAL QUE AUTORIZA A POSSIBILIDADE DE SER PLEITEADA A DESISTÊNCIA DO FEITO EXECUTIVO TENDO COMO CRITÉRIO O VALOR DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO FORMALIZADO PELO MUNICÍPIO NESSE SENTIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I.
O comando legal disposto no artigo 2º, da Lei Municipal
2.952/2018,
não autoriza a extinção de ofício de demandas judiciais executivas promovidas pelo Município, consignando, apenas, a possibilidade de o Ente Municipal requerer a desistência, ante a constatação de requisitos legais.

II.
Inexistente pedido de desistência expressamente aviado nos autos pelo Município de Viana, não há falar-se em extinção da demanda de ofício pelo Magistrado de Primeiro Grau, o que configuraria, inclusive, transgressão ao princípio da inércia, além de manifesta negativa de prestação jurisdicional. Precedente.

III.
Recurso conhecido e provido para anular a Sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
MUNICÍPIO DE VIANA
interpôs
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
(Id. 5663051) desacompanhada de Remessa Necessária, em razão da
SENTENÇA
(Id. 5663049) proferida pelo
JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VIANA - COMARCA DA CAPITAL
que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
movida em face de
DURVAL JOSE MACHADO
, cujo
decisum
extinguiu de ofício a Execução Fiscal na forma do artigo 924, inciso IV, do Código de Processo Civil, c/c artigo 1º, da Lei Municipal n. 2.952/2018, condenando o Recorrente ao pagamento de custas processuais remanescentes.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em apertada síntese, que a Sentença de Primeiro Grau deve ser reformada, visto que “
somente ao Poder Executivo incumbe a aferição da conveniência e oportunidade para exigência de crédito fiscal, não cabendo à autoridade judiciária a vinculação do valor do tributo ao interesse de agir, eis que o fato de o valor do crédito tributário ser baixo (aos olhos do Juízo) não afasta automaticamente o direito da Fazenda Pública de promover a execução fiscal, carecendo o Magistrado, portanto, de poderes para substituir o Administrador Fazendário na decisão de prosseguir ou não com sua exigibilidade.
”

Com efeito, cumpre a presente quaestio, a verificar acerca da possibilidade de imediata extinção de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Viana, objetivando a cobrança de créditos em valores iguais ou inferiores a
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), à luz das disposições contidas na
Lei Municipal
2.952/2018.

A propósito da matéria, cumpre destacar, inicialmente, que o comando legal inserto no artigo 2º, da referenciada Lei Municipal
2.952/2018,
não autoriza a extinção de ofício de demandas judiciais executivas promovidas pelo Município, consignando, apenas, a possibilidade de o Ente Municipal requerer a desistência, ante a constatação de requisitos legais,
in litteris
:

"
Art. 1º
Fica dispensado o ajuizamento de execuções fiscais cujo valor relativo a um mesmo devedor seja igual ou inferior a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). (Redação dada pela Lei n 2 3190/2021).

§ 1º Não se aplica a regra contida no caput deste artigo para os débitos oriundos de multas contratuais e aquelas decorrentes do poder de policia.

§ 2º Entende-se por valor consolidado o resultante da atualização do respectivo débito originário, somado aos encargos e acréscimos legais ou contratuais, vencidos até a data da apuração.

§ 3º O disposto no caput não se aplica na hipótese de débitos, de mesma natureza e relativos ao mesmo devedor, que forem encaminhados em lote, cujo valor total seja superior ao limite estabelecido.

§ 4º Para alcançar o valor mínimo determinado no caput deste artigo, o setor responsável pela constituição do crédito poderá proceder à reunião dos débitos do devedor na forma do parágrafo anterior.

§ 5º O setor responsável pela administração, apuração e cobrança de créditos da Fazenda Municipal não remeterão à Procuradoria Geral os processos relativos aos débitos de que trata o caput.

§ 6º A Procuradoria Geral poderá solicitar, após despacho motivado nos autos do processo administrativo, o envio de CDA's e promover o ajuizamento de execução fiscal de débito cujo valor consolidado seja igual ou inferior ao previsto no caput, desde que exista elemento objetivo que, no caso específico, ateste elevado potencial de recuperabilidade do crédito, ou outra necessidade devidamente motivada.

Art. 2º Fica autorizada a desistência das ações de execução fiscal e seu respectivo recurso, cujo valor seja inferior ao estabelecido no art. 1º desta lei.
”

Nestes termos, o comando legal apenas autorizou o Ente Municipal a requerer desistência em Ações de Execução Fiscal de acordo com os parâmetros estabelecidos, de modo que, inexistente o requerimento de desistência expressamente aviado nos autos pelo Município de Viana, repisa-se, não há falar-se em extinção da demanda de ofício pelo Magistrado de Primeiro Grau, o que configuraria, inclusive, transgressão ao princípio da inércia, além de manifesta negativa de prestação jurisdicional.

Registra-se, por oportuno e relevante, que na hipótese enfocada, é possível verificar
a inexistência de pedido de extinção elaborado e formalizado pelo Ente Municipal Exequente
.

Não é outro o entendimento firmado na jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos,
in litteris:

“EMENTA.
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESISTÊNCIA COLETIVA. LEI MUNICIPAL Nº 7.600/2018. AUSÊNCIA DE PEDIDO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. INDISPONIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E INAFASTABILIDADE DE ACESSO À JUSTIÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

1
. Não incumbe ao Poder Judiciário decretar, de ofício, a extinção da execução fiscal, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da inafastabilidade de acesso à justiça e, ainda, da indisponibilidade do crédito tributário. Precedentes do STJ.

2.
Cabia ao Exequente, caso assim entendesse, requerer a desistência autorizada pela Lei Municipal n.º 7.872/2021, o que não ocorreu. Não há, pois, imposição ao Poder Judiciário no sentido de impedir o prosseguimento das Execuções Fiscais fora dos parâmetros prescritos na referida Lei, sendo mera faculdade outorgada pelo legislador à Administração Pública Municipal.

3
. Manifestado o interesse expresso da Municipalidade no processamento da Execução Fiscal, se mostra indevida a extinção da via executiva com base no valor adjeto da cobrança judicial. Precedentes do TJES.

(
TJES
- Agravo de Instrumento nº 5001165-67.2020.8.08.0011. Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Relator Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. Data do Julgamento:23/08/2022)

Isto posto, conheço e confiro provimento à Apelação Voluntária para os fins de anular a Sentença de Primeiro Grau, determinando o retorno dos autos ao Juízo
a quo
, para fins prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)